Tribunal: TJDFT
Processo: 0759909-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, F, CP). BIS IN IDEM. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos elementos de informação constantes do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo. Incabível, portanto, a absolvição por atipicidade da conduta, por insuficiência de provas ou a desclassificação para delitos menos graves.
2. O consentimento não é suficiente para afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Precedentes.
3. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 configura bis in idem, haja vista que o tipo penal em questão já possui como elementar a conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher.
4. Apelação parcialmente provida.